Tribunal: TJDFT
Processo: 0738857-05.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. AUSÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou pedido de tutela de urgência para suspender procedimento licitatório.
2. Nos moldes do disposto ao artigo 300 do Código de Processo civil, a concessão de tutela de urgência de natureza antecipatória reclama a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e a reversibilidade da medida.
3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.